Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020887-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (AGRAVADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE PRODUTOR RURAL COM DIVERSOS BENS EM SEU NOME – PODERIO ECONÔMICO ELEVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1020887-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADOS:

FEODOSY FEFELOV e ALEXANDRA FEFELOV

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SAVOSTIAN REUTOW
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 209773655), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida e determinou que a recorrente recolhesse o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que, o fato de ter acervo patrimonial elevado, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do recorrente.

Aduz que “
o que corresponde ao maior peso em todo o descrito até o momento, é o mesmo se encontra recolhido na CADEIA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE desde o ano de 2015, ou seja, aproximadamente 9 (nove) anos de cárcere.”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isto porque, analisando os documentos colacionados aos autos, observa-se que o recorrente é produtor rural e, inexiste nenhuma linha de elemento verberando a sua impossibilidade de recolher o singelo valor de R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), referente ao preparo do Agravo de Instrumento.

Pelo contrario, a parte postula nesta senda recursal nova avaliação do imóvel, que pela sua ótica perfaz a bagatela de 47.943.114,40 (quarenta e sete milhões novecentos e quarenta e três mil e cento e quatorze reais e quarenta centavos).

Ao arremate, o caso de o agravante encontrar-se preso em unidade penitenciaria não é motivo para o pagamento das custas do processo, ante a presunção de quem alguém encontra-se cuidando dos bens do recorrente, observado os elevados valores econômico.

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024